Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-27.2016.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003220-27.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CASAALTA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 77.578.623/0001-70 (APELADO), RODRIGO PORTES BORNEMANN E CORREA - CPF: 026.645.539-50 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), RAFAEL COTLINSKI CANZAN - CPF: 006.100.399-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - CPF: 059.822.619-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E FALIMENTAR. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM FALÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA GARANTIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO APÓS DEFINIÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Sorriso contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em execução fiscal, sob o fundamento de que, com a recuperação judicial a da empresa CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA., a Fazenda Pública deveria submeter-se ao juízo falimentar para habilitação de seu crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública pode prosseguir com a execução fiscal mesmo após o decreto de falência da empresa devedora; e (ii) estabelecer se a extinção prematura da execução fiscal impede a correta definição do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública não pode se valer de dupla garantia, ou seja, não pode simultaneamente manter a execução fiscal e habilitar o crédito na falência, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. No entanto, a legislação e a jurisprudência permitem que, antes da suspensão da execução fiscal, seja apurado o valor correto do crédito exequendo no juízo da execução fiscal.

5. O art. 7°-A, § 4°, V, da Lei de Recuperação e Falências determina a suspensão da execução fiscal até o encerramento da falência, mas sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis.

6. A extinção prematura da execução fiscal impede a Fazenda Pública de discutir a correção do crédito exequendo, violando o devido processo legal. O correto seria a definição do valor da dívida antes da suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública não pode simultaneamente prosseguir com a execução fiscal e habilitar o crédito no juízo falimentar, sob pena de dupla garantia vedada pela jurisprudência.

2. Antes da suspensão da execução fiscal, é possível a apuração do valor correto do crédito exequendo no juízo da execução.

3. A extinção prematura da execução fiscal viola o devido processo legal, impedindo a Fazenda Pública de discutir a exigibilidade e o montante do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 1003220-27.2016.8.11.0040, originária da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na qual se pleiteia o ressarcimento ao erário em razão do suposto descumprimento do Contrato nº 122/2013, firmado com a empresa CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA, para a construção de uma escola.

A ação de cobrança foi julgada procedente, condenando a requerida ao pagamento de R$ 285.292,02 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e dois centavos), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso.

Em cumprimento de sentença, o MUNICÍPIO DE SORRISO requereu a execução do valor devido. A empresa CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA impugnou, argumentando inexigibilidade da execução e excesso de execução. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução sob a justificativa de que a executada teve decretada sua falência e, portanto, o crédito deveria ser habilitado no juízo universal falimentar.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SORRISO/MT interpôs Apelação Cível, sustentando que a decisão deve ser reformada porque a Fazenda Pública não pode ser compelida a habilitar seu crédito exclusivamente no juízo falimentar, sendo cabível a suspensão da execução, nos termos do artigo 7º-A, §4º, inciso V, da Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005).

O apelante requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à 1ª instância para julgamento do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, incluindo a definição do valor do débito e a subsequente suspensão da execução fiscal, com a expedição de certidão de habilitação de crédito para futura habilitação no juízo universal da falência.

A parte apelada, CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA, não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão posta em debate reside na possibilidade de a Fazenda Pública prosseguir com a execução fiscal, mesmo diante da recuperação judicial da empresa devedora, ou se deve exclusivamente habilitar seu crédito no juízo universal.

A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que, diante do decreto de falência da empresa CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA., o Município de Sorriso deveria submeter-se ao juízo falimentar, extinguindo-se o cumprimento de sentença.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com o disposto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual vem reiteradamente reconhecendo que a Fazenda Pública pode habilitar seu crédito no juízo falimentar, mas sem prejuízo da possibilidade de discutir a exigibilidade e o montante do crédito no juízo da execução fiscal.

A propósito, o STJ já decidiu que:

“Na falência, é vedado que o fisco utilize duas vias processuais para satisfação de seu crédito - a denominada garantia dúplice: a execução fiscal e a habilitação de crédito -, sob pena de bis in idem, ressalvada a possibilidade de discussão, no juízo da execução fiscal, sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, assim como de eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis (LREF, art. 7º-A, § 4º, II). A suspensão da execução, a que alude a mesma regra (inciso V), afasta a dupla garantia, a sobreposição de formas de satisfação do crédito, permitindo a habilitação do crédito na falência” (STJ - REsp: 1872153/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, DJe 16/12/2021).

Da leitura do entendimento jurisprudencial supramencionado, observa-se que a Fazenda Pública não pode valer-se da dupla garantia, ou seja, não pode simultaneamente manter a execução fiscal e habilitar o crédito na falência. No entanto, a legislação permite que, antes da suspensão da execução fiscal, seja apurado o valor correto do crédito exequendo.

Com efeito, dispõe o art. 7°-A, § 4°, V, da Lei de Recuperação e Falências:

“Art. 7°-A. [...]

V - as execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis.”

Assim, o juízo singular, ao extinguir prematuramente o cumprimento de sentença, impediu que a Fazenda Pública discutisse a correção do crédito exequendo, violando, assim, o devido processo legal. O correto seria o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a posterior suspensão da execução, nos exatos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, DOU

PROVIMENTO ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que o magistrado singular julgue o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, definindo o valor do débito exequendo. Somente após essa etapa, deve ser suspensa a execução fiscal, com a expedição da competente certidão de habilitação do crédito no juízo falimentar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025